Tribunal: STF
Processo: RE 1336035
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. DESLIGAMENTO DE FILIADOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c suspensão de pagamento de taxas associativas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Loteamento fechado. Taxas associativas. Autores que adquiriram o imóvel em 28.06.2002, sabedores da existência de uma associação, tanto que adimpliram o pagamento da obrigação por vários anos, pugnando pela desvinculação apenas a partir de maio de 2016. Vedação do ‘venire contra factum proprium’. Obrigação de associar-se já quando da aquisição do lote. Loteamento que, por lei municipal, assumiu obrigações de portaria, segurança e inúmeros outros serviços de conservação e manutenção. Sentença de improcedência mantida. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido” (fl. 21, vol. 12).
    2. Os recorrentes asseveram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XX e LV do art. 5º da Constituição da República. 
    Alegam que “a decisão de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem a oitiva de testemunhas, bem como entendeu que a pretensão de desligamento dos Recorrentes da Associação não merece prosperar” (fl. 59, vol. 14).
    Sustentam “que não há motivo algum para os Recorrentes terem seu direito fundamental negado, sendo de extrema importância para a garantia dos mesmos a declaração da inexigibilidade da cobrança de taxa associativa mensal, pelo fato destes indivíduos não mais quererem manter-se associados à Recorrida” (fl. 64, vol. 14).
    Pedem “a admissão e provimento do Recurso Extraordinário ora interposto, nos termos do Artigo 102, Inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, Artigo 1.029 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, e do RISTF, a fim de reformar-se os venerandos acórdãos recorridos, garantindo aos Recorrentes os direitos previstos nos artigos constitucionais acima elencados” (fl. 3, vol. 15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão relativa à “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado” (Tema 492).
    Não é o caso, entretanto, de se devolverem estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois, além de no acórdão recorrido cuidar-se de matéria diversa, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 
    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 
    “Apesar de a petição recursal trazer preliminar de repercussão geral, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 905.962-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).
    A distinção entre a matéria versada neste processo e o paradigma de repercussão foi delimitada pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Inicialmente, registro que o tema 492 (RE n° 695.911/SP) não abordou a questão da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento em razão de vínculo estabelecido em contrato ou escritura registrada no CRI competente, motivo pelo qual passo à análise do presente reclamo sem os efeitos da sistemática da repercussão geral neste aspecto” (fl. 12, vol. 16).
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “De início, não se deve falar em cerceamento de defesa. Segundo já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (STF, RE nº 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na hipótese em análise, pois já nele se encontravam elementos de prova suficientes à apreciação das pretensões deduzidas, a justificar o julgamento antecipado. (…)
    São realmente importantes essas indicações, pois o repetitivo só se refere aos casos em que não há obrigação associativa assumida por contrato ou por posterior manifestação expressa do adquirente de integrar-se à associação. No caso, no entanto, restou incontroverso que os Autores tinham ciência da existência de taxas associativas mensais, quando da aquisição do imóvel, tanto que as vinham pagando desde 2003, oportunidade da constituição da Associação, constituição da qual participou ativamente a Autora Cláudia, como se vê do documento de págs. 324/327, tanto que integrou a primeira diretoria, como sua secretária. Como bem enunciou a n. Magistrada sentenciante: (…) 
    Dessa forma, era de conhecimento pleno dos Autores a existência da associação constituída, para a qual deveriam contribuir mensalmente, o que fizeram por mais de treze anos, sem qualquer ressalva. Embora a Associação Autora não seja precedente à aquisição do lote por eles, a sua constituição era da essência do loteamento em que inserido o lote por eles adquirido, pois expressamente enunciado no contrato de venda e compra que se tratava de loteamento fechado (pág.305), com a obrigação da vendedora em entregar o empreendimento dotado de portaria e completamente murado em seu entorno (pág.307 cláusula VI), o que também se coaduna com a anotação na matrícula imobiliária, de que foram instituídas restrições de ordem urbanística (pág. 12), a apontar que já se tratava de loteamento instituído com diferenciais, tanto que igualmente configurado como loteamento fechado por lei municipal, com a contrapartida de ali ser implantada portaria e sistema de segurança, além da realização de inúmeros outros serviços que são ordinariamente prestados pela Prefeitura (págs. 95/99). Evidente que tais serviços só poderiam ser prestados por uma Associação dos Moradores, com a cobrança por esses serviços, dos quais agora os Autores não podem pretender se desvincular. Isto implicaria em agirem contra conduta anteriormente por eles próprios externada. Cuida-se aqui da vedação do ‘venire contra factum proprium’ ou seja, a ninguém é lícito exercer direito, pretensão, ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a lei, diante da precedente assunção da obrigação a estarem associados, assumida quando da aquisição do lote, e do pagamento de inúmeras contribuições, de modo que não pairam dúvidas sobre a legitimidade da cobrança das taxas associativas aqui reclamadas, consoante também já decidiu o C. STJ: (…)
    Aqui existem outros princípios que devem ser observados, sem que se deva falar na continuidade eterna da vinculação, até porque, caso efetivamente não se tenha interesse na manutenção do vínculo, bastaria aos Réus promoverem a alienação do imóvel ao qual vinculada a obrigação por eles assumida, pois nesse caso se observarão os interesses daqueles que não querem mais se manter associados, mas também não serão afetados direitos de inúmeras outras pessoas, que residem no empreendimento e acabarão por responder pela inexistência de contribuição de um dos proprietários/moradores para as despesas que se fazem para, ao menos, manter a qualidade do empreendimento. Não pode prevalecer a intenção dos Réus em não contribuir para essas despesas, mas continuar a usufruir dos benefícios delas decorrentes, pois efetivamente seu imóvel continuará a ser beneficiado com as atividades desenvolvidas pela associação Autora. 
    Por sua vez, o entendimento preconizado no julgamento do repetitivo, tomado por maioria, deve ser entendido, s.m.j., com as limitações correspondentes, de modo a evitar julgamentos que afetem negativamente a toda uma coletividade, que no mais das vezes se constituiu exatamente em razão da necessidade de ser provida de serviços que efetivamente não são prestados pelo Poder Público, observado que a associação nada mais é do que a representação dos esforços dos integrantes daquela comunidade, para que exista um ganho na qualidade de vida de todos eles. 
    E esta 3ª Câmara, mesmo diante da edição do repetitivo, vem fazendo essa distinção, de modo a preservar, em determinadas e específicas situações, a obrigação contributiva, pois decorrente, muitas vezes, de uma obrigação contratualmente assumida, na oportunidade da própria aquisição do imóvel, quando já prevista e noticiada a existência de uma associação, que gerencia os serviços àquela coletividade, e que dá o diferencial a ela, certamente como gerador inclusive do interesse na aquisição daquele imóvel. Admitir-se depois a mera desfiliação, apesar da obrigação contratual assumida, e mesmo após a realização de inúmeras contribuições, sob a alegação de ofensa ao direito de associação, s.m.j., não atenta à violação de inúmeros outros princípios, entre eles o do art. 5º, XX, da Constituição, como referiu o então Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, no julgamento do RE 340561/RJ (DJ 01/02/2005). 
    A excepcionalidade de alguns casos também é observada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, mesmo depois do julgamento da matéria, realizada em sede de recursos repetitivos” (fl. 23, vol. 12 e fls. 1-10, vol. 13).
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais e estatutárias, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados :
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.240.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020).
    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO . PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 “ (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 727.039-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2009).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.337.148, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.8.2021; RE n. 1.336.620, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.8.2021; e RE n. 1.272.427, de minha relatoria, DJe 2.7.2020. 
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora